Tribunal: STJ
Processo: 0806332-07.2017.4.05.8300
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1803405 - PE (2020/0326327-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PEDRO BARRETO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: PEDRO BARRETO DE CARVALHO - PE016233
ANDERSON BRUNO CAVALCANTI DE BARROS - PE050911
AGRAVADO
: ORDEM
DOS
ADVOGADOS
DO
BRASIL
SECCAO
PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: SIMONE SIQUEIRA MELO CAVALCANTI - PE019122
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
ISABELA LINS DE CARVALHO - PE022213
MARCELE TAYNAR NEVES DE SOUSA - PE030982
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO
ARTIGO
942,
§
3o,
I,
DO

DISSENSO

CPC/2015.
JURISPRUDENCIAL.
INEXISTÊNCIA.SÚMULA
315/STF.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.
1. Caso em que o embargante, ora agravante, insurge-se contra decisão da
Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência pelo teor da Súmula 315/STF.
2. Com efeito, em nova análise, é de fácil percepção que não há entre os
acórdãos confrontados dissenso sobre a aplicação da técnica de
julgamento prevista no
§ 3o, I, do Código de Processo Civil
art. 942,
/2015, mas, sim, situações fáticas diversas. Assim, não se demonstrou a
Documento eletrônico VDA51684268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/10/2025 17:45:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: faa15f28-38d3-41e7-adbe-d5b66f4be967

identidade fática entre os casos confrontados e a adoção de soluções
jurídicas díspares, consoante o disposto no
§ 4o, do
e
art. 1.043,
CPC/2015
no
, do Regimento Interno do STJ.
art. 266, caput
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
15/10/2025 21/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
BENEDITO GONÇALVES
Relator
Documento eletrônico VDA51684268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/10/2025 17:45:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: faa15f28-38d3-41e7-adbe-d5b66f4be967

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1803405 - PE (2020/0326327-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PEDRO BARRETO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: PEDRO BARRETO DE CARVALHO - PE016233
ANDERSON BRUNO CAVALCANTI DE BARROS -
PE050911
AGRAVADO
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO
PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: SIMONE SIQUEIRA MELO CAVALCANTI - PE019122
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
ISABELA LINS DE CARVALHO - PE022213
MARCELE TAYNAR NEVES DE SOUSA - PE030982
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO
ARTIGO
942,
§
3o,
I,
DO
CPC/2015.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 315/STF.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.
1. Caso em que o embargante, ora agravante, insurge-se contra decisão
da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência pelo teor da Súmula 315/STF.
2. Com efeito, em nova análise, é de fácil percepção que não há entre os
acórdãos confrontados dissenso sobre a aplicação da técnica de
julgamento prevista no art. 942, § 3o, I, do Código de Processo Civil
/2015, mas, sim, situações fáticas diversas. Assim, não se demonstrou a
Documento eletrônico VDA51305447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/10/2025 18:10:57
Código de Controle do Documento: a3a78d54-84d5-4506-9b7e-48d9454be6b1

identidade fática entre os casos confrontados e a adoção de soluções
jurídicas díspares, consoante o disposto no art. 1.043, § 4o, do CPC/2015
e no art. 266,
, do Regimento Interno do STJ.
caput
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por Pedro Barreto de Carvalho
contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, em razão do
disposto na Súmula 315 do STJ, em consonância, ainda, com a redação
do art. 1.043, do CPC/2015.
O agravante
que a Súmula 315/STJ não se aplica ao caso,
sustenta
pois a questão processual que fundamenta os embargos de divergência
surgiu apenas após o julgamento dos segundos embargos de declaração
no STJ.
que a aplicação da Súmula 280/STF pelo acórdão
Alega
recorrido decorreu de uma inovação hermenêutica, ao considerar a
necessidade de análise do Regimento Interno do TRF da 5a Região, o
que não havia sido discutido anteriormente.
que
Diz
o entendimento do
acórdão recorrido encontra-se divergente do acórdão paradigma não
somente em relação ao mérito da questão, qual seja: a necessidade de
intimação da parte para sustentar oralmente perante os novos julgadores
com base no art. 942 do CPC/2015, mas também em relação ao óbice
por aquele considerado para obstar o conhecimento do Recurso
Especial, qual seja: súmula n. 280/STF.
, assim, "o provimento
Requer
do recurso para reformar a decisão que indeferiu liminar os embargos de
divergência.".
Impugnação às fls. 1.194-1.190.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Documento eletrônico VDA51305447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/10/2025 18:10:57
Código de Controle do Documento: a3a78d54-84d5-4506-9b7e-48d9454be6b1

Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo agravo
interno não se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Vejamos.
Diga-se inicialmente que os embargos de divergência têm por
escopo uniformizar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em
razão da adoção de teses conflitantes pelos seus órgãos fracionários,
cabendo ao embargante a comprovação do dissídio pretoriano, com a
demonstração da identidade fática entre os casos confrontados e a
adoção de soluções jurídicas díspares, consoante o disposto no art.
1.043, § 4o, do CPC/2015 e no art. 266,
, do Regimento Interno do
caput
STJ.
No caso, o acórdão recorrido julgou a demanda ao fundamento de
que "no que tange ao art. 942 do CPC/2015, nota-se que a pretensão
recursal está vinculada à interpretação a ser dada à norma em conjunto
com disposição do Regimento Interno do Tribunal de origem. Nesse
passo, incorre o recurso especial, também no ponto, no óbice da Súmula
" (grifo nosso), ou seja, o recurso especial sequer ultrapassou o
280/STF.
óbice do conhecimento.
Ocorre que o acordão trazido como paradigma analisou a questão
sob o seguinte fundamento: "na hipótese de julgamento estendido (art.
942 do CPC), faz-se mister possibilitar ao advogado a realização de
(EDcl nos Edcl no AgInt no
sustentação oral, sob pena de nulidade.
AREsp n. 2.226.463/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe:
, grifo nosso).
01/3/2023
Documento eletrônico VDA51305447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/10/2025 18:10:57
Código de Controle do Documento: a3a78d54-84d5-4506-9b7e-48d9454be6b1

Dessa forma, é de fácil percepção que não há dissenso sobre a
aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942, § 3o, I, do
Código de Processo Civil/2015, mas, sim, situações fáticas diversas.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
decidido no sentido de que não são cabíveis embargos de divergência
quando o acórdão embargado limita-se à análise dos pressupostos de
admissibilidade do recurso especial, sem adentrar no mérito da
controvérsia. Aplica-se, por analogia, a Súmula 315 do STJ. No mesmo
sentido, destacam-se julgados da colenda Corte Especial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO. REQUISITOS DO ART. 1.043, §
4o DO CPC/2015. INOBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO
QUE NÃO APRECIOU A CONTROVÉRSIA DE MÉRITO. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA 315/STJ.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, configura pressuposto
indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a
adoção pela parte recorrente, na petição dos embargos de divergência,
de uma das seguintes providências, quanto aos paradigmas indicados:
(a) a juntada de certidões; (b) apresentação de cópias do inteiro teor dos
acórdãos apontados; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou
credenciado nos quais eles se achem publicados, inclusive em mídia
eletrônica; e (d) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de
computadores, com a indicação da respectiva fonte na Internet.
2. Hipótese dos autos em que, contudo, a parte deixou de instruir os
embargos de divergência com o inteiro teor do acórdão paradigma.
3. "A ausência de demonstração do dissídio alegado no recurso
uniformizador - nos moldes exigidos pelo artigo 1.043, § 4o, do CPC e
pelo artigo 266, § 4o, do RISTJ - constitui vício substancial, resultante
da inobservância do rigor técnico exigido na interposição dos embargos
de divergência, apresentando-se, pois, descabida a incidência do
parágrafo único do artigo 932 do CPC, para complementação de
fundamentação" (AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.299.296/PR, Corte
Especial, DJe
).
28/10/2021
4. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão embargado
ou o paradigma sequer adentra no mérito do recurso especial,
interpretando os pressupostos de admissibilidade dessa espécie recursal.
Aplicação analógica da Súmula 315/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EAREsp n. 2.561.670/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Corte Especial, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
18/8/2025
Documento eletrônico VDA51305447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/10/2025 18:10:57
Código de Controle do Documento: a3a78d54-84d5-4506-9b7e-48d9454be6b1

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A função dos embargos de divergência é uniformizar teses jurídicas
dissidentes quanto à matéria meritória, não sendo cabível para avaliar a
aplicação de regra técnica de conhecimento do recurso especial, no
caso, a Súmula 7/STJ.
2. A Súmula 315/STJ impede a interposição de embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial, pois não houve exame do mérito do recurso.
3. A análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial é
realizada de forma soberana pelo órgão fracionário competente, não
podendo ser alterada por meio de embargos de divergência.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EAREsp n. 2.169.743/PR, relator Ministro Raul Araújo,
Corte Especial, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
1/7/2025

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não fica caracterizado o dissídio jurisprudencial, apto a ensejar
o cabimento dos embargos de divergência, quando os acórdãos
embargado e paradigmas não possuírem entre si similitude fático-
jurídica.
2. É vedado à parte inovar sua razões recursais em sede de agravo
interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede
de embargos de divergência, tendo em vista a configuração da preclusão
consumativa.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EAREsp n. 2.407.489/ES, relator Ministro Raul Araújo,
Corte Especial, julgado em
, DJEN de
.)
10/12/2024
20/12/2024
Assim, em síntese, tem-se que a decisão proferida pela Presidência
desta Corte que indeferiu liminarmente os embargos de divergência
deva ser mantida, visto que, de fato, não se demonstrou a identidade
fática entre os casos confrontados e a adoção de soluções jurídicas
díspares, consoante o disposto no art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e no art.
266,
, do Regimento Interno do STJ.
caput
Ante o exposto,
provimento ao agravo interno.
nego
É o voto.
Documento eletrônico VDA51305447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/10/2025 18:10:57
Código de Controle do Documento: a3a78d54-84d5-4506-9b7e-48d9454be6b1

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 1.803.405 / PE
Número Registro: 2020/032632-70
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08063320720174058300 8063320720174058300
Sessão Virtual de 15/10/2025 a 21/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : PEDRO BARRETO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: PEDRO BARRETO DE CARVALHO - PE016233
ANDERSON BRUNO CAVALCANTI DE BARROS - PE050911
EMBARGADO : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: SIMONE SIQUEIRA MELO CAVALCANTI - PE019122
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
ISABELA LINS DE CARVALHO - PE022213
MARCELE TAYNAR NEVES DE SOUSA - PE030982
ASSUNTO
: ANUIDADES OABCONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL E
AFINS - ANUIDADES OABORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA /
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ANUIDADES OABCONSELHOS REGIONAIS DE
FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL E AFINS - ANUIDADES OABDIREITO
ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - ANUIDADES
OABCONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL E AFINS -
ANUIDADES OABORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - ANUIDADES OABCONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL E AFINS - ANUIDADES OAB
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PEDRO BARRETO DE CARVALHO
ADVOGADOS : PEDRO BARRETO DE CARVALHO - PE016233
ANDERSON BRUNO CAVALCANTI DE BARROS - PE050911
AGRAVADO
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA51634022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 12:15:43
Código de Controle do Documento: a976842b-3dc5-4a16-893a-27f4adea7752

ADVOGADOS : SIMONE SIQUEIRA MELO CAVALCANTI - PE019122
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
ISABELA LINS DE CARVALHO - PE022213
MARCELE TAYNAR NEVES DE SOUSA - PE030982
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025 a 21/10
/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell
Marques votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51634022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 12:15:43
Código de Controle do Documento: a976842b-3dc5-4a16-893a-27f4adea7752